Tribunal: TJSP
Processo: 1013801-69.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. ICMS. Regime de substituição tributária. Requerimento para assegurar o direito de não aplicar os IVA-ST, previsto no item 3 do § 1o do art. 2o da Portaria CAT 06/21, alterada pela Portaria CAT 12/2021, para determinação da base de cálculo do ICMS-ST nas operações com ovos de Páscoa no exercício de 2021, impedindo-se, inclusive, a prática de quaisquer atos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. ICMS. Regime de substituição tributária. Requerimento para assegurar o direito de não aplicar os IVA-ST, previsto no item 3 do § 1o do art. 2o da Portaria CAT 06/21, alterada pela Portaria CAT 12/2021, para determinação da base de cálculo do ICMS-ST nas operações com ovos de Páscoa no exercício de 2021, impedindo-se, inclusive, a prática de quaisquer atos constritivos diretos ou mesmo indiretos, como eventualmente decorrentes de outros tributos a ele atrelado, que objetivem a cobrança do imposto. Alegação de violação ao princípio da anterioridade. Inocorrência. Legislação que prevê parcela variável em relação ao ICMS. Ausência de majoração de tributo. Mera adequação do Índice de Valor Adicionado Setorial – IVA-ST. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso fazendário providos.